Tribunal: TJMT
Processo: 1029599-83.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIS ALBERTO NASCIMENTO - CPF: 014.880.271-02 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO IMPROCEDENTE. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte autora postula pela declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 142,06
(cento e quarenta e dois reais e seis centavos), inclusão 02/12/2019,
contrato nº 0000005051876214
, bem como, indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante os órgãos restritivos de crédito.

2.

Em
sentença
, o douto juiz de primeiro grau
julgou parcialmente procedente os pleitos autorais
, confirmando a tutela antecipada que determinou a baixa da restrição, declarando a inexistência do débito objeto da presente ação, e condenando a Recorrida ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

3.

Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida, não anexando nenhum documento, sendo que, cumpria a está, comprovar a origem do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

4.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois, macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5.

Autora que, na data de 13.07.2020, registrou reclamação (Protocolo 2020.07/00003317338), na plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR, respondida em 22.07.2020, pela reclamada, com a promessa de retira da inscrição e cancelamento dos débitos.

6.

Advém que, a autora anexou apenas extrato com data anterior a reclamação (03.07.2020), deixando de comprovar que não ocorreu a retirada da inscrição indevida pela reclamada após pedido administrativo (13.07.2020).

7.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), que não guarda relação com os critérios de proporcionalidade,
devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia suficiente para ressarcir o autor pela inscrição indevida no valor de
(
R$ 142,06), e ainda pela perda do tempo útil na tentativa de solução administrativa no site consumidor.gov (13.07.2020 a 22.07.2020).

8.

Sentença parcialmente reformada
, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais, estando os juros e correção aplicados corretamente em sentença, haja vista, tratar-se de relação extracontratual.

9.

R
ecurso do autor conhecido e improvido.

10.

Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a parte autora postula pela declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 142,06
(cento e quarenta e dois reais e seis centavos), inclusão 02/12/2019,
contrato nº 0000005051876214
, bem como, indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante os órgãos restritivos de crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença parcialmente procedente, confirmando a tutela antecipada que determinou a baixa da restrição, declarando a inexistência do débito objeto da presente ação, e condenando a Recorrida ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Insurgência recursal da parte autora requerendo a majoração dos danos morais, e indenização pela perda de tempo para solução administrativa.

Recurso da reclamada, a fim de, que seja julgado improcedência os pedidos iniciais, ou redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, as partes requerem provimento de seus recursos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da
falha na prestação de serviço, e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida, não anexando nenhum documento, sendo que, cumpria a está, comprovar a origem do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Consta nos autos que, a autora, na data de 13.07.2020, registrou reclamação (Protocolo 2020.07/00003317338), na plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR, respondida em 22.07.2020, pela reclamada com a promessa de retira da inscrição e cancelamento dos débitos.

Advém que, a autora anexou apenas extrato com data anterior a reclamação (03.07.2020), deixando de comprovar que não ocorreu a retirada da inscrição indevida pela reclamada.

A teoria da perda do tempo livre ou perda do tempo útil se baseia no abuso da perda
involuntária
do tempo do consumidor, causado pelas empresas fornecedoras em situações intoleráveis, em que há desídia e desrespeito aos consumidores, que muitas vezes se veem compelidos a sair de sua rotina e perder o seu tempo livre para solucionar problemas causados por atos ilícitos ou condutas abusivas dos fornecedores.
(fonte https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-139/a-responsabilidade-civil-pela-perda-do-tempo-util-nas-relacoes-de-consumo/#:~:text=A%20teoria%20da%20perda%20do,perder%20o%20seu%20tempo%20livre)

Sobre o tema cabe trazer à baila a lição do Desembargador e professor, André Gustavo Côrrea de Andrade, in verbis:

“Muitas situações da vida cotidiana nos trazem a sensação de perda de tempo: o deslocamento entre a casa e o trabalho, as filas para pagamentos em bancos, a espera de atendimento em consultórios médicos e dentários e tantas outras obrigações que nos absorvem e tomam um tempo que gostaríamos de dedicar a outras atividades. Essas são situações que devem ser toleradas, porque, evitáveis ou não, fazem parte da vida em sociedade.

O mesmo não se pode dizer de certos casos de demora no cumprimento de obrigação contratual, em especial daqueles em que se verifica a desídia, desatenção ou despreocupação de obrigados morosos, na grande maioria das vezes pessoas jurídicas, fornecedoras de produtos ou serviços, que não investem como deveriam no atendimento aos seus consumidores, ou que desenvolvem práticas abusivas, ou, ainda, que simplesmente veem os consumidores como meros números de sua contabilidade”. (2004, p.10)

A indenização pelo dano moral deve ser reconhecida, na medida em que o dano sofrido pela perda do tempo livre se encontra num patamar distinto de meros aborrecimentos cotidianos, bem como, de prejuízo material, posto que, a perda do tempo de forma desarrazoada, causada por fatores que fogem à vontade e livre escolha do consumidor, não é algo que pode ser devolvido ou recuperado, o tempo perdido não é substituível, não podendo, por isso, ser compensado. No entanto, pode ser indenizado.

Contudo, para que a reparação seja possível, é importante que haja um desperdício não razoável ou desproporcional do tempo útil ou produtivo.

No presente caso, o
q
uantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia suficiente para ressarcir o autor pela inscrição indevida
(
R$ 142,06), e ainda pela perda do tempo útil na tentativa de solução administrativa no site consumidor.gov (13.07.2020 a 22.07.2020).

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
o recurso interposto por
OI MOVEL S.A.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente
OI MOVEL S.A.,
sem custas e sem honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Por oportuno,
JULGO IMPROVIDO
o recurso da parte autora
LUIS ALBERTO NASCIMENTO, e a CONDENO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021